Tribunal: TJDFT
Processo: 0001043-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0001043-53.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIORLANDO DA SILVA SANTANA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID no 21582220, defiro o adiamento do julgamento para a sessão presencial do dia 09/12/2020 (17a Sessão Ordinária por Vídeoconferência da 5a Turma Cível do E. TJDFT). P. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2020 16:46:16. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador